Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO. VOO. LIMITE DE HORAS DA TRIPULAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. PRESENÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que os autores adquiririam como destinatários finais os serviços ofertados pela ré no mercado de consumo, enquadrando-se as partes, pois, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2° e 3° do CDC, sendo a responsabilidade da ré de natureza objetiva;

2. A alegada questão metereológica, por si só, não exonera a reparação, principalmente porque, na espécie, após o cancelamento do voo das 4h45, os autores ficaram no salão de embarque, diante da informação de que o voo sairia às 8h30 e, após entrarem na aeronave, ali permaneceram por mais 5 horas, não tendo decolado em razão do alcance do limite de horas da tripulação, fazendo com que esperassem no aeroporto mais de 24h para embarcarem. 2.1 Em que pese a justificativa da recorrente em afirmar que o atraso se deu devido ao fato de a tripulação ter atingido o limite máximo de horas que podia ficar embarcada, tal circunstância constitui fortuito interno que não exonera a prestadora de serviços do seu dever de bem prestá-lo.

3. A fixação dos danos morais tem por finalidade permitir uma indenização pelos danos causados à parte inocente, fornecendo um mínimo de compensação pela violação de seus direitos, mas também tem, em si, uma finalidade pedagógica e sancionatória, transmitindo ao culpado a responsabilidade por seus atos, impondo-lhe o dever de corrigi-los.

4. O valor do dano moral arbitrado na origem não se mostra desproporcional, quiçá abusivo, figurando, na verdade, dentro dos patamares fixados por esta Corte em casos análogos.

5. Nos casos de compensação por danos morais advinda de relação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação.

6. Recurso conhecido e não provido.